Tribunal: CARF
Processo: 13748.000671/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000671/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ROSELAINE MONTEIRO SIMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
DEDUÇÃO.
CORRETAGEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos proveniente de recebimento de
aluguéis, sendo indevida qualquer dedução quando não comprovada as
despesas de intermediação ou corretagem.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte deve ser restabelecido quando o sujeito
passivo apresenta prova hábil e idônea de ter sofrido a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
utilizando-se da dedução de IRRF, devidamente comprovada, incidentes sobre rendimentos
recebidos das empresas BSW Comércio de Roupas LTDA, Golden Show Chocolates Finos
LTDA e Twenty Two.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000671/2009-25
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000671/2009-25

convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
A Notificação dc Lançamento dc fls. 12/15, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 05/2009. no valor de R$
37.041,78 (trinta c sete mil, quarenta e um reais e setenta c oito centavos). O
lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e
compensação indevida de imposto de renda.
Na impugnação oferecida, às fl. 01/06. a autuada alegou, em síntese, que:
• Não houve omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, visto que os
valores informados estão deduzidos as comissões pagas ao Luiz Fabiano Ferreira,
segundo os recibos anexos;
Dos rendimentos da fonte pagadora Ótica e Relojoaria Brasília Ltda, os recibos anexos
totalizam o valor de R$ 6.302,94 e não R$ 6.314,27;
Das fontes pagadoras Petrópolis Beauty Com. De Produtos de Beleza e Serviços, Ana
Carolina Comércio de Alimentos Ltda - ME e Zad dc Petrópolis Comercio de Doces
Ltda foram declaradas como recebimentos de rendimentos por parte dessas pessoas
jurídicas c parle de pessoas físicas (Leonardo Maiolino Pedro, Josiane Pereira da Silva),
em razão dos contratos de alugueis estarem com períodos em nome das pessoas
jurídicas e parle pessoas físicas, segundo os contratos e os recibos de alugueis anexos;
Os valores compensados de imposto de renda que elevem ser glosados são de R$
1.439,45 e não R$ 2.721,53, segundo os recibos anexos;
Requer o cancelamento do lançamento.
O acórdão de piso (fls. 201/206), julgou a impugnação improcedente, nos termos
da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ALUGUEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de alugueis
recebidos de pessoas jurídicas, detectado por meio de D1RF da fonte pagadora, caso o
contribuinte não consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que tal omissão não
ocorreu.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
PAGADORA.
O imposto de renda retido na fonte glosado pelo lançamento não deve ser restabelecido,
quando o contribuinte não comprova a retenção.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000671/2009-25

A contribuinte restou ciente da decisão no dia 20/06/2011 (fl.209) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 20/07/2012 (fls. 211/215), alegando, em síntese:
Possui contrato verbal com Luiz Fabiano Ferreira, sendo o contrato de
administração de seus imóveis e que, embora não possua contrato formal, os valores constantes
nos recibos foram declarados por ela e pelo contratado;
Os recibos dos valores recebidos da Ótica e Relojoaria Brasília LTDA não estão
assinados, pois são para controle interno, porém os recibos entregues aos inquilinos estão
assinados;
A inquilina Ótica e Relojoaria Brasília LTDA corrigiu sua DIRF provando que a
contribuinte recebeu R$ 6.302,94 e não R$ 6.314,27;
Em relação à inidoneidade dos recibos apresentados das fontes pagadoras
Petrópolis Beauty Comércio de Produtos de Beleza e Serviços, Ana Carolina Comércio de
Alimentos LTDA - ME e Zad de Petrópolis Comércio de Doces LTDA também não estão
assinados, pois são para controle, os recibos assinados estão com os inquilinos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Omissão de Rendimentos
A contribuinte alega que deduziu dos valores recebidos a título de aluguéis, a
comissão paga ao Sr. Luiz Fabiano Ferreira. Juntou os recibos de fls. 8/13 como prova.
Entretanto, os recibos são inidôneos para comprovar o pagamento, tendo em vista que não consta
a que título os pagamentos foram feitos.
Da análise dos documentos, de fl.8-13, é impossível concluir quais serviços
ensejaram o pagamento daqueles valores.
Caso fosse juntado o contrato de prestação de serviços com a discriminação do
trabalho prestado, assim como os valores em coincidência com os recibos, estaríamos diante de
uma prova idônea, porém, como afirmado pela própria contribuinte, o contrato feito com o Sr.
Luiz Fabiano Ferreira é verbal, sendo inidôneo para a produção de provas para fins tributários.
Acerca dos rendimentos recebidos da fonte pagadora Ótica e Relojoaria Brasília
LTDA, decidiu o acórdão de piso:
Quanto alegação que os rendimentos da fonte pagadora Ótica e Relojoaria Brasília Ltda
totalizam o valor de R$ 6.302,94 e não R$ 6.314.27jsegundo os recibos anexos, fls.
53/58, não são idôneos para comprovar a alegação da impugnante, pois esses recibos
estão sem assinatura e, além do mais, não há outros documentos que amparem tal
afirmação, como o livro caixa, extratos bancários, declaração do locatário, etc. Nesse
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000671/2009-25

caso o interessado poderia intervir junto a fonte pagadora para alterar a DIRF. (fl. 024,
Recurso Voluntário).
Em atendimento à indicação dada pela autoridade julgadora de primeiro grau, a
contribuinte juntou à fl. 219, DIRF retificadora confirmando os valores alegados.
Com relação às fontes pagadoras Petrópolis Beauty Com. de Produtos de Beleza e
Serviços, Ana Carolina Comércio de Alimentos Ltda - ME e Zad de Petrópolis Comércio de
Doces Ltda, a decisão de piso foi consubstanciada nos seguintes termos:
Em relação a alegação que das fontes pagadoras Petrópolis Beauly Com. de Produtos de
Beleza e Serviços, Ana Carolina Comércio de Alimentos Ltda - ME e Zad de Petrópolis
Comercio de Doces Ltda foram declaradas como recebimentos de rendimentos por parte
dessas pessoas jurídicas e parle de pessoas físicas (Leonardo Maiolino Pedro, Josiane
Pereira da Silva), fls. 05/06, cm razão dos contratos de alugueis estarem com períodos
em nome das pessoas jurídicas e parte pessoas físicas, segundo os contratos e os recibos
de alugueis anexos, não deve prosperar.
Para contrapor o disposto no acórdão de piso, a recorrente juntou os documentos
de fls. 221-226. Os documentos de fls. 224-225 tratam apenas do recibo de entrega da declaração
retificadora em nome de ANA CAROLINA COMERCIO DE ALIMENTOS BALAS E DOCES
LTDA. e ZAD DE PETROPOLIS COMERCIO DOCES LTDA, respectivamente. Apenas o
recibo da entrega da declaração retificadora não faz prova do alegado pela contribuinte.
No documento de fls. 221-223 consta a DIRF retificadora da empresa Petrópolis
Beauty Com Prod Beleza e Serviços Ltda, entretanto, não há qualquer menção aos pagamentos
referidos pela recorrente.
Assim sendo, os documentos apresentados são inidôneos para a comprovação
requerida, devendo ser mantida a omissão de rendimentos lançada pela autoridade fiscal.
Compensação indevida do Imposto de Renda
Foram glosadas as compensações do Imposto de Renda retido na fonte referente
aos pagamentos das empresas BSW Comércio de Roupas LTDA, Golden Show Chocolates
Finos LTDA-ME e Twenty Two, por falta de comprovação idônea da retenção.
Para contrapor a decisão de piso, a recorrente juntou os documentos de fls. 227-
231, onde resta comprovado que as referidas empresas declararam, através da declaração
retificadora, a retenção do Imposto de Renda em nome da contribuinte.
Portanto, atestada a idoneidade da prova colacionada, dever ser acolhida a
dedução nos valores declarados em nome da recorrente como de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
utilizando-se da dedução de IRRF, devidamente comprovada, incidentes sobre rendimentos
recebidos das empresas BSW Comércio de Roupas LTDA, Golden Show Chocolates Finos
LTDA e Twenty Two.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000671/2009-25

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital